Tribunal: STF
Processo: HC 254725
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-12
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Deyvid Castro da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 971.471/MG, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e de porte de arma.



    Neste writ, o impetrante alega o preenchimento de todos os requisitos legais para o paciente ser beneficiado com a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, tendo em vista que possui predicados pessoais favoráveis. 



    Requer, ao final: 



    “Que seja LIMINARMENTE concedido o presente HABEAS CORPUS, com posterior confirmação no mérito, para que seja aplicada a figura do trafico privilegiado com a redução na fração de 2/3 para fixação da pena, aplicando o disposto no artigo 33 em seu paragrafo 4º da lei 11343/06, amparado e aplicando ainda o que dispõe o artigo 580 do Código de Processo Penal uma vez que os requisitos objetivos se comunicam no mesmo teor da co-ré CLARA ELISA DOS SANTOS.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA MINORANTE. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA. ALTERAÇÃO DEMANDA REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio, em razão da ausência de constrangimento ilegal que justificasse a concessão da ordem de ofício. 



    2. O habeas corpus foi impetrado em favor de paciente condenado por tráfico de drogas. A defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, alegando que o paciente é primário, sem antecedentes e não se dedica a atividades criminosas, além da fixação de regime prisional mais brando. 



II. Questão em discussão 



    3. Há duas questões em discussão: (i) a adequação do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, conforme jurisprudência do STJ, e (ii) a existência de elementos que justifiquem a concessão de ofício da ordem, em razão de suposta ilegalidade na negativa da minorante do tráfico privilegiado. 



III. Razões de decidir 



    4. Tratando-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a defesa não demonstrou ilegalidade manifesta na decisão recorrida que justificasse a concessão da ordem de ofício. 



    5. A concessão do redutor do tráfico privilegiado exige que o condenado seja primário, sem maus antecedentes e demonstre não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. No caso, a dedicação à atividade criminosa foi demonstrada a partir da elevada quantidade de droga, apetrechos de traficância e na informação de que o agente gerencia o tráfico local, todos elementos que caracterizam a dedicação a atividades ilícitas. 



    6. O Tribunal de origem apresentou fundamentação idônea para afastar o redutor, com base no modus operandi e nos elementos concretos que indicam a dedicação do paciente à atividade criminosa, em linha com o entendimento pacificado desta Corte. 



    7. A reanálise do conjunto probatório para aplicar a causa de diminuição de pena é vedada na via estreita do habeas corpus. 



IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental não provido.”  



    Ademais, transcrevo trecho da decisão monocrática confirmada pelo referido acórdão (edoc. 3, fls. 222-229):



    “Dos excertos acima se verifica que a apreensão de quantidade relevante de drogas ("27 microtubos de cocaína, com peso total de 38,1 gramas; 143 invólucros de cocaína, com peso total de 438,0 gramas; 08 tabletes de maconha, com peso total 3.100,0 gramas; e 01 microtubo de cocaína, com peso de 3,4 gramas" - fl. 35), bem como de outros objetos vinculados à prática delitiva (balanças de precisão e rádio comunicador), evidenciam a dedicação deste à atividade criminosa e são fundamento idôneo para o afastamento do redutor do tráfico privilegiado. Nesse sentido:



    (...)



    Além disso, consta dos autos que o paciente "o acusado é amplamente conhecido no meio policial e há várias denúncias acerca do cometimento de tráfico de entorpecentes por parte do acusado, inclusive, que o mesmo é quem 'gerencia' o tráfico " (fl. 35). Este é mais um elemento apto a demonstrar sua habitualidade delitiva. Vejamos:



    (...)



    Portanto, entendo que o afastamento da minorante do tráfico privilegiado foi corretamente fundamentado pelas instâncias de origem com base em elementos concretos que indicam a dedicação do paciente à atividade criminosa, quais sejam: a quantidade e variedade das drogas apreendidas, a presença de petrechos típicos de quem pratica traficância (balança e rádio), além do fato de ser conhecido no meio policial como gerente do tráfico na região. 



    Ademais, desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do presente writ.



    (...)



    Por fim, quanto ao requerimento de aplicação do artigo 580 do Código de Processo Penal, verifico que esta alegação não foi objeto de análise pelo Tribunal a quo. 



    Portanto, o Tribunal de origem não debateu a questão postulada na presente impetração, que não se manifestou sobre o tema, ficando impedido o exame direto por esta Corte Superior, porquanto restaria configurada a absoluta supressão de instância, o que é vedado. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    (...)



    Ausente, desse modo, qualquer constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem, de ofício. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.”



    Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, as instâncias antecedentes assentaram que as circunstâncias concretas do delito praticado pelo paciente revelam sua habitualidade delitiva, em razão da apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, bem como de apetrechos relacionados ao tráfico, além do fato de ser conhecido como traficante de drogas em sua região.



    Tal entendimento não destoa da firme jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14). 



    Ademais, para se chegar a uma conclusão diversa das instâncias antecedentes, neste ensejo, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta.



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023) 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente